Tribunal: STF
Processo: HC 186031
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Cintia Lima Martins de Paula, em favor de Sandro Marcelo Padun, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 579.855/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de SANDRO MARCELO PADUN contra decisão de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - RUA DA GLÓRIA que indeferiu pedido liminar no HC n. 2086561-95.2020.8.26.0000. 
    Extrai-se dos autos que o paciente se encontra preso e recolhido para o cumprimento da pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado. 
    Irresignada, a defesa impetrou o habeas corpus originário pleiteando a prisão domiciliar ao paciente diante da hipertensão e bronquite asmática comprovadas, cuja liminar foi indeferida em decisão acostada às fls. 10/12. 
    No presente writ, o impetrante alega necessidade de superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, pois é inegável que o paciente está dentro do grupo de risco do COVID-19. Assegura que o fato de não haver nenhum caso constatado na Unidade em que se encontra custodiado não é motivo para que não se tome os cuidados necessários 
    Pugna, assim, em liminar e no mérito, pela concessão de prisão albergue domiciliar ao paciente ”. (eDOC 8)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, a defesa reitera o pedido de concessão da prisão domiciliar.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia aqui posta não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observe-se a fundamentação constante da decisão proferida no TJSP:
    “A cognição agora realizada é sumária e não exauriente. 
    E não se cuidou de demonstrar, concretamente, que o paciente apresente quadro de saúde debilitado, sendo que o atestado de fl. 30 faz alusão à existência de patologia (hipertensão) que vem sendo tratada com medicação. 
    Também não consta que o respectivo estabelecimento prisional esteja enfrentando qualquer tipo de anormalidade frente à pandemia do coronavírus. 
    Registra-se, por oportuno, que em comunicado enviado à Corregedoria-Geral da Justiça deste Tribunal, a Secretaria da Administração Penitenciária informou que já adotou todas as medidas necessárias para prevenir e combater os efeitos da pandemia junto à população carcerária do Estado de São Paulo. 
    Anota-se, ainda, que a decisão atacada na impetração foi devidamente motivada pela autoridade judicial apontada como coatora, que destacou: 
    “(...) Contudo, em que pese a informação de que o reeducando sofre de Hipertensão Arterial e que por isso estaria dentre as pessoas consideradas como grupo de risco3, verifico que ele está bem e recebendo tratamento adequado na unidade prisional, conforme laudo de fl 360 e 380 (...)” (fls. 34/36). (eDOC 2)
    No ponto, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como já foi feita pelo Juízo de primeiro grau e pelo TJ/SP.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente